Tribunal: TJSP
Processo: 2184583-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença - Quanto ao inconformismo aduzido no presente recurso em relação à incorreção de título executivo, operou-se a preclusão, não havendo mais espaço para novo debate, sendo vedada a rediscussão da matéria, ao menos neste recurso, nos termos do art. 507 do Novo CPC.

Penhora de 15% do benefício previdenciário –

Ementa:

Agravo de instrumento - Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença - Quanto ao inconformismo aduzido no presente recurso em relação à incorreção de título executivo, operou-se a preclusão, não havendo mais espaço para novo debate, sendo vedada a rediscussão da matéria, ao menos neste recurso, nos termos do art. 507 do Novo CPC.

Penhora de 15% do benefício previdenciário – Hipótese em que a executada ganha pouco mais de mil reais, conforme admitido pela própria exequente - Qualquer percentual de penhora sobre estes rendimentos iria interferir em seu sustento ou de sua família e tisnar, o princípio da dignidade da pessoa humana.

Recurso parcialmente provido.